Tribunal: TCU
Processo: 022.273/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1079/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 53 a 55, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992 c/c os arts. 15, inciso I, alínea "p", e arts. 143, inciso III, 234 e 235 do Regimento Interno/TCU, e de conformidade com os pareceres uniformes emitidos nos autos, em conhecer da denúncia, por atender aos pressupostos regimentais de admissibilidade aplicáveis à espécie, para, no mérito, considerá-la prejudicada, e retirar a chancela de sigilo oposta aos autos, exceto no que se refere à identificação do denunciante, nos termos do § 1o do art. 236 do RI/TCU, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.8 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 022.273/2019-0 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Itaberaba - BA 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. Dar conhecimento desta deliberação, bem como da documentação acostada à peça 5 destes autos: 1.8.1.1. ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), dando-lhe ciência dos indícios de irregularidades constantes desta denúncia, para fins de análise em conjunto e em confronto com a prestação de contas do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (Pnate), do município de Itaberaba /BA, referente ao exercício de 2018; 1.8.1.2. ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia (TCM/BA), dando-lhe ciência dos indícios de irregularidades constantes desta denúncia, para fins de análise em conjunto e em confronto com a prestação de contas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), do município de Itaberaba /BA, referente ao exercício de 2018; 1.8.2. Dar ciência desta deliberação ao denunciante e à Controladoria Geral da União (CGU); 1.8.3. Arquivar os presentes autos.